Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-39.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006754-39.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO ANTONIO CARLOS NAZARIO - CPF: 062.656.221-02 (RECORRENTE), FLORISMUNDO ANDRADE DE OLIVEIRA SEGUNDO - CPF: 895.574.091-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO À LUZ DO TEMA 1078/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o recorrente alegou falha do Banco Bradesco Financiamentos S/A ao não promover a baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato, fato comprovado por extrato do DETRAN/MT. Após a interposição do recurso, a instituição financeira reconheceu extrajudicialmente o direito e efetuou a baixa do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao não promover a baixa do gravame após a quitação; e (ii) estabelecer se a demora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é admissível, pois o recorrente impugna adequadamente os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.

A instituição financeira tem o dever normativo, previsto no art. 18 da Resolução CONTRAN nº 807/2020, de comunicar a quitação e promover a baixa do gravame no prazo de até 10 dias.

5.

Os documentos juntados demonstram que o gravame permaneceu ativo mesmo após a quitação, evidenciando falha na prestação de serviço.

6.

O reconhecimento extrajudicial do direito e a efetiva baixa do gravame após a interposição do recurso caracterizam perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer.

7.

A demora na baixa do gravame não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, conforme tese firmada no Tema 1078 do STJ.

8.

Não há prova de circunstâncias excepcionais que demonstrem prejuízo concreto ou violação relevante aos direitos de personalidade do recorrente, configurando-se mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O processo teve origem em demanda na qual o recorrente alegou ter quitado integralmente financiamento de veículo junto ao Banco Bradesco Financiamentos S/A, porém, mesmo após a quitação, o gravame de alienação fiduciária permaneceu ativo no registro do veículo, impedindo sua livre disposição.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença baseou-se em premissa fática equivocada, pois os documentos oficiais do DETRAN/MT demonstram a persistência da restrição de alienação fiduciária em favor da recorrida. Argumenta que, conforme a Resolução CONTRAN nº 807/2020, é dever da instituição financeira comunicar a quitação e promover a baixa do gravame. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a interposição do recurso, o recorrente apresentou manifestação no dia 09/10/2025, informando o reconhecimento extrajudicial do direito postulado por parte da instituição financeira, que confirmou a realização do pagamento e procedeu à baixa da alienação fiduciária.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco Financiamentos S/A defende a manutenção da sentença, alegando ausência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis, além de suscitar preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006754-39.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Sinop-MT

Recorrente(s):

Ronaldo Antônio Carlos Nazario

Recorrida(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Colendos pares:

Quanto à preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo que não deve ser acolhida, pois o recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos claros e objetivos contra a conclusão do juízo de origem.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao não promover a baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato e se tal conduta gerou danos morais indenizáveis.

Analisando os autos, verifico que o recorrente comprovou a quitação do contrato de financiamento mediante documentos, incluindo carta de anuência e certidão de cancelamento de protesto. Contudo, mesmo após a quitação, o gravame permaneceu ativo no registro do veículo junto ao DETRAN/MT.

A sentença baseou-se na informação de que não haveria "informação pendente via SNG" para concluir que a instituição financeira teria cumprido seu dever. Entretanto, os documentos juntados pelo recorrente, especialmente o extrato do veículo emitido pelo DETRAN/MT, demonstram claramente a persistência da restrição: "Alienação Fiduciária em favor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA".

Conforme a Resolução CONTRAN nº 807/2020, em seu art. 18, "
a instituição credora deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de até 10 dias, a informação relativa à quitação a ser averbada ao registro do contrato, comprovando o término da garantia
". Portanto, é dever da instituição financeira promover a baixa do gravame após a quitação do contrato.

Importante destacar que, após a interposição do recurso, a recorrida providenciou a baixa do gravame, conforme demonstra o e-mail juntado aos autos no qual informa que "o gravame referente ao veículo AXZ6D31 foi devidamente baixado em 26/09/2025". Tal fato evidencia que a obrigação era realmente da instituição financeira e que esta só foi cumprida após a interposição do recurso.

Quanto ao pedido de obrigação de fazer, verifica-se a perda superveniente do objeto, uma vez que a baixa do gravame já foi realizada pela recorrida, conforme comprovado nos autos.

No que se refere aos danos morais pleiteados, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1078, firmou a seguinte tese:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral 'in re ipsa'".

Isso significa que a simples demora na baixa do gravame, embora configure descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão aos direitos de personalidade.

No caso em análise, embora tenha havido demora na baixa do gravame, o recorrente não comprovou que tal fato tenha lhe causado prejuízos concretos ou situações vexatórias que ultrapassassem o mero aborrecimento cotidiano. Não há nos autos evidências de que o recorrente tenha sido impedido de realizar negócio específico com o veículo, ou que tenha sofrido constrangimentos perante terceiros em razão da manutenção do gravame.

Em reforço, o próprio STJ, ao julgar o REsp n.º 1.881.453/RS, consignou que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA .
DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa". 2 . Julgamento do caso concreto.2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional .2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1881453 RS 2020/0059352-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2021)

Nesse mesmo sentido:

Recurso inominado. Financiamento de veículo. Baixa de gravame. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais . Sentença de procedência. Recurso do réu. Autor queixa-se de que o réu não procedeu ao cancelamento da garantia real que pesa sobre o seu automóvel mesmo após a quitação do financiamento. Réu sustenta que era necessário o autor emitir novo documento do veículo após a inserção da informação sobre a existência do gravame . Exigência descabida. Obrigação da instituição financeira credora proceder à baixa do gravame no Detran. Previsão do art. 18 da Resolução n . 807/2020 do Contran. Fixação de multa para forçar o cumprimento da obrigação de fazer. Valor da multa fixado de modo proporcional e razoável. Inexistência de fundamento para afastar a multa .
Danos morais indevidos. Precedente do STJ. Tema 1.078 . O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. Ausência de comprovação de maiores repercussões na esfera existência do autor. Hipótese de mero aborrecimento.
Sentença parcialmente reformada . Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10051112620248260577 São José dos Campos, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 05/12/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/12/2024)

Assim, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1078 e a ausência de comprovação de circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão aos direitos de personalidade do recorrente, entendo que não há fundamento para a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025